Tribunal: TJSP
Processo: 2005507-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Determinação de manutenção de bloqueio de valores – Irresignação da executada - Pleito de justiça gratuita que foi indeferido - Intimação para recolhimento do preparo em 05 dias, sob pena de deserção - Agravante que se manteve inerte - Deserção caracterizada - RECURSO NÃO CONHECIDO.